Tribunal: TJSP
Processo: 1000811-83.2024.8.26.0233
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – IBATÉ – OBJETIVO – LICENÇA PARA ACOMPANHAR O MARIDO, PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, DURANTE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO EXTERIOR – ADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 97 DA LEI MUNICIPAL 581/76 – PRETENSÃO, ADEMAIS, QUE VISA A PRESERVAÇÃO DA FAMÍLIA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.